Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. BENEFICIÁRIA DO INSS. LEI No 10.820/2003. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. 30%. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considera-se consumidor o destinatário final da prestação de serviço bancário na forma dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A autora é beneficiária do INSS, razão pela qual o diploma que deverá regular a avença é a Lei n.o 10.820, de 17/12/2003, que “Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”.
3. No caso dos outros empréstimos contraídos para quitação diretamente sobre a conta corrente, a liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente deve sofrer limitações, pois a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família.
4. Recurso parcialmente provido.